Tribunal: TJMT
Processo: 1006622-28.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006622-28.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), JADIRO FREITAS - CNPJ: 06.032.699/0001-58 (AGRAVADO), JADIRO FREITAS - CPF: 018.086.051-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JADIRO FREITAS - CNPJ: 06.032.699/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JADIRO FREITAS - CPF: 018.086.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MÁRCIO APARECIDO GUEDES E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 90, §4º DO CPC
– POSSIBILIDADE – PEDIDO RECONHECIDO DE PLANO –
DECISÃO REFORMADA EM PARTE
-
RECURSO PROVIDO
.

Considerando que

a
Fazenda Pública anulou de plano a CDA devem os honorários serem reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao
recurso de Apelação Cível da Defensoria Pública para reformar, em parte, a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1006622-28.2019.8.11.0003
, no sentido de fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante.

Nas razões recursais suscita a aplicação do disposto no § 4º, do art. 90 do CPC, uma vez que cancelou de plano a CDA executada.

Ao final pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja aplicado o
art. 90, §4º, do CPC reduzindo os honorários pela metade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 219098182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da decisão
monocrática que deu provimento parcial ao
recurso de Apelação Cível da Defensoria Pública para reformar, em parte, a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1006622-28.2019.8.11.0003
, no sentido de fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Suscita o recorrente a aplicação do art. 90, § 4º do CPC.

É cediço que o artigo suscitado pelo recorrente prevê a redução pela metade dos honorários em caso de o réu reconhecer a procedência do pedido, vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

In casu,
tem-se que não houve objeção do Estado, uma vez que promoveu o cancelamento de plano da CDA na via administrativa e requereu a extinção do feito (ID

204249375).

Assim, a verba sucumbencial de ser reduzida pela metade.

Neste sentido já decidiu este Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -

REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - (ART. 90, §4º, CPC) - INAPLICABILIDADE - RESISTÊNCIA AO PEDIDO (TEMA 872/STJ) - QUANTIFICAÇÃO - FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - TEMA 1.076/STJ - ADEQUAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - RESSARCIMENTO DAS CUSTAS DESPENDIDAS PELA PARTE VENCEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o réu (embargado) não reconheceu a procedência do pedido, é incabível a redução dos honorários de que trata o art. 90, §4º, do CPC.

2. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC.

3. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda. (N.U 1000316-20.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para retificar em parte a decisão questionada no sentido de reduzir os honorários pela metade
nos termos do art. 90, §4º do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024